Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-07.2013.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000974-07.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA FERREIRA - CPF: 205.354.651-49 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA FERREIRA - CPF: 205.354.651-49 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELADO), Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - BEM PARTICULAR
- EXLUSÃO DA PARTILHA - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DE AMBOS OS EX-
COMPANHEIROS -
ALIMENTOS
-
EX-
COMPANHEIRA
IDOSA - VIABILIDADE –DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA
- BENFEITORIAS EM BEM PARTICULAR - NÃO COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO
DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E RECURSO
DA AUTORA
PROVIDO.

I.
É caso de determinar a exclusão da partilha de bem imóvel de propriedade exclusiva, máxime se há concordância de ambos os
ex-companheiros
.

II.
Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser estabelecida por um período determinado, salvo se há circunstâncias extraordinárias que justifiquem sua extensão por tempo indeterminado, tais circunstâncias incluem, mas não se limitam
a, incapacidade
contínua de trabalhar, doenças graves ou dificuldades significativas de inserção no mercado de trabalho. Caso em
que restou comprovada a necessidade da autora, devido à combinação de sua idade avançada e condições de saúde debilitadas.

III.
Ausentes provas robustas acerca das alegadas b
enfeitorias
em imóvel particular do outro cônjuge,
não é possível determinar a
inclusão desses valores na partilha, conforme previsão do
inciso IV do art. 1.660 do CC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o
fito de reformar a sentença que,
nos autos da Ação de
Dissolução de União Estável
ajuizada por
SIRLENE MARIA FERREIRA
contra
TANCREDO DE LAET NETO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
:

a)

fixar a

partilha em 50% para cada
parte do

bem adquirido
na constância da união
(uma
casa de
Cohab
, situada na Rua “B”, Q05, n°

10
3
, em
Rosário Oeste (MT) - fls. 22-PDF);

b) reconhecer e determinar
a obrigação al
imentar do requerido para com a
requerente
entre
a data fixada na concessão da liminar até a
data sentença;

c) determinar a
extin
ção

da
obrigação
alimentar futura;

d) determinar a expedição de ofício
ao empregador para suspensão da obrigação alimentar mensal,
remanescendo apenas os valores
devidos já consolidados e objeto de acordo e
ntre as partes, acaso averbados;

e) julgar extinto o pedido de
dissolução de união estável
, pela perda superveniente do objeto;

f) condenar
o requerido no pagamento d
e
custas processuais
e honorários
advo
catícios,
que arbitro
u
em 10%
sobre
o valor
da
causa
.

Apelação de
SIRLENE MARIA FERREIRA
(Id.
202987769
):
Sustenta, em síntese, que não há bens a partilhar. Afirma que o imóvel relacionado na sentença (casa de
cahab
)
sempre pertenceu
à autora, porquanto foi
adquirido
por meio da venda de um imóvel
exclusivamente d
ela, que ganhou de seu pai (
fls.

22; 24-25 PDF)
.

Acrescenta que é idosa
,
tem
71 (setenta e um) anos de idade
, e vive da sua aposentadoria e
da pe
nsão de meio
salário mínimo
paga
pelo apelado
e que não tem condições de sair de sua casa, onde reside há
mais de

35 (trinta e cinco) anos
.

Afirma que conviveu com o requerido por mais de trinta anos e sempre foi dele dependente, porquanto entende necessária a fixação de uma pensão mensal e pontua que o requerido recebe renda mensal de mais de R$ 10.000,00, por ser sargento da Polícia Militar aposentado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de bens a serem partilhados, bem
assim para que seja fixada pensão mensal vitalícia para a autora, no valor de um
salário mínimo
.

Apelação de
TANCREDO DE LAET
NETO

(Id.
202987775
):
Alega que foi afastado da residência familiar, em decorrência de medidas protetivas em favor da autora e, por isso, perdeu acesso aos documentos com que poderia comprovar os gastos com dois
imóveis e com a reforma e compra de móveis, que entende devem ser incluídos na partilha.

Aduz que o imóvel onde residia o casal, localizado na Rua B, Quadra 05, casa 103, não integra a partilha, por se tratar
de bem particular da
autora, que foi valorizado por reformas custeadas pelo réu, cujos gastos
afirma
estarem comprovados em montante superior a R$ 25.000,00, e entende que devem entrar na patilha.

Pugna pelo provimento do recurso, para
incluir na partilha
os bens e

benfeitorias mencionados
, com fundamento no art. 1.660, IV do CC.

Contrarrazões
de
SIRLENE MARIA FERREIRA
(Id.
202987778) e sem contrarrazões de
TANCREDO DE LAET NETO
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 213894667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso da autora está em saber se
é caso de excluir da partilha o imóvel relacionado em sentença, bem como se é caso de fixar pensão mensal vitalícia em favor da autora, no valor de um
salário mínimo
.

Por sua vez, o apelo do requerido busca
a inclusão na partilha de gastos com benfeitorias, em montante
superior a R$ 25.000,00.

Pois bem.

Quanto ao imóvel incluído na partilha pela sentença, trata-se de uma casa de
Cohab
, situada na Rua “B”, Q05, n° 10
3
, em Rosário Oeste (MT) - fls. 22-PDF.

Com relação ao referido imóvel, a autora alega que decorre de doação que recebeu de seu pai
e
, em contrarrazões, o próprio
requerido

informa
que se trata de imóvel de propriedade exclusiva da autora
.

Percebe-se que
não há discussão sobre
o referido imóvel,
porque se trata de bem de propriedade exclusiva da autora.

Portanto, é
caso de
determinar sua exclus
ão da partilha.

Quanto aos alimentos, convém destacar que não é somente a capacidade laboral que determina o dever, ou não, do outro cônjuge/companheiro em prestar alimentos àquele que dele necessite, de modo que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade e de mútua assistência, descritos nos artigos 1.694 e 1.566, III, ambos do Código Civil.

Ainda, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes,
nem pode prover
, pelo seu trabalho,
à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

O casamento e/ou a união estável, gera o dever de mútua assistência entre os cônjuges ou companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros de prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar.

Assim, deve-se considerar que
“o fosso fático entre a lei e o contexto social impõe ao juiz detida análise de todas as circunstâncias e peculiaridades passíveis de
visualização ou de intelecção no processo, para imprescindível aferição da capacidade ou não de
autossustento
daquele que pleiteia alimentos”
, como bem ponderou a ministra Nancy
Andrighi
, no julgamento do
Resp
1025769/MG.

Logo, da análise das peculiaridades e circunstâncias apresentadas nos autos, conclui-se que é possí
vel considerar que a autora
não possui capacidade de
autossustento
.

Com efeito, no caso, resta demo
nstrada a necessidade da autora, porquanto
estando ela com
72
(
setenta e dois
) anos de idade, encontra-se fora do mercado de trabalho
e sofre de
várias
problemas
de saúde
,
se mantém com
uma aposentadoria e
valores
que lhe são repassados pelo réu.

Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser estabelecida por um período determinado, salvo se há circunstâncias extraordinárias que justifiquem sua extensão por tempo indeterminado, tais circunstâncias incluem, mas não se limitam
a, incapacidade
contínua de trabalhar, doenças graves ou dificuldades significativas de inserção no mercado de trabalho. Caso em que restou comprovada a necessidade da autora, devido à combinação de sua idade avançada e condições de saúde debilitadas.

A
propósito:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O QUANTUM ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do
pensionamento
em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
Autora que demonstrou sua necessidade, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho. Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do
pensionamento
,
ainda que em menor percentual, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade. Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante reduzido em sentença, em razão da possibilidade do alim
entante. Manutenção da sentença”
TJ-MT 10078469820198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA – ENFERMIDADE – AMBOS OS LITIGANTES IDOSOS - INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do
pensionamento
em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Autora que demonstrou sua necessidade em majorar os alimentos acordados em ação anterior, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho. Elementos dos autos indicam a necessidade do
pensionamento
, bem como a manutenção do valor estipulado na presente ação, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade. Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante fixado em sentença, em razão da possibilidade do alimentante que segue com a mesma empresa f
amiliar. Manutenção da sentença”
(TJ-MT 10334178820188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)
.

É caso
, portanto
, de reforma da sentença, para fixar a obrigação alimentar em um
salário mínimo
, a ser pa
ga pelo requerido em favor da autora.

Quanto às benfeitorias
alegadas no imóvel da autora, o requerido afirma que realizou reformas no valor de R$ 25
.000,00, o que requer seja incluído na
partilha.

Vale ressaltar que, conforme determina o inciso IV do art. 1.660 do CC, é
devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro.

No ponto, apesar das alegações do requerido, não logrou êxito em comprovar os referidos gastos.

Isso porque a documentação colacionada em Id.
202987748 - Pág. 84
e seguintes
não configura prova robusta das alegadas benfeitorias, porquanto dentre
os documentos apresentados,
constam folhas de papel
simples
com indicações de valores, recibos de aluguéis, documentos sem data, entre outros, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de custeio das benfeitorias no valor indicado pelo r
éu, nem mesmo restou comprovada, com certeza, que foram efetivamente realizadas no imóvel particular da autora.

Nesse mesmo sentido:

“
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA ÀS AUTORAS – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS REQUERENTES – BENESSE MANTIDA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEGUNDO GRAU – PLEITOS NÃO CONHECIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS –
DIREITO À PARTILHA DE FRUTOS PENDENTES À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO – PARTILHA DO VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EXCLUSIVO DA DIVORCIANDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO – BENFEITORIAS EM IMÓVEL URBANO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – VEÍCULO ADQUIRIDO POR CONSÓRCIO – PARTILHA APENAS DAS PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO – DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA ENTENDIDADE FAMILIAR – MANUTENÇÃO DA PARTILHA – PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FILHA MAIOR DE IDADE QUE CURSA MEDICINA EM OUTRO PAÍS – DEVER DE ALIMENTAR – SENTENÇA REFORMADA – VERBA FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE
CONHECIDA PROVIDO
EM PARTE – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.
(...)
.
4- Se não há provas robustas capazes de demonstrar as alegadas benfeitorias, não é possível determinar a partilha do valor das supostas melhorias
.
(...)
”
(TJ-MT 10005659520188110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)
.

Ainda:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO NA DIVISÃO. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 2. No caso concreto, não há provas robustas capazes de demonstrar as alegadas benfeitorias, de forma que, diante dos precários elementos de prova, não se pode considerar na partilha o valor das supostas me
lhorias. 3. Recurso não provido”
(TJ-DF 07087287120208070016 - Segredo de Justiça 0708728-71.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 15/09/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada
)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora, para determinar a exclusão da partilha do imóvel indicado na sentença (casa de
Cohab
, situada na Rua “B”, Q05, n° 103, em Rosário Oeste/MT), por se tratar de bem particular da autora, reconhecido por ambas as partes, bem assim para fixar
a obrigação alimentar
a ser paga pe
lo requerido em favor da autora, no valor de um
salário mínimo
, em caráter vitalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024